Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752680-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA VIEIRA DE REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente peticionou, conforme ID no 45021494, oportunidade em que noticiou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado nos autos, pugnando pela retirada dos autos da pauta de julgamento e informando a desistência do recurso em razão da perda de seu objeto. Com a realização da cirurgia, há perda superveniente do objeto discutido nos autos. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 28 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora